Tribunal: TJES
Processo: 5001615-54.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001615-54.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARTA MARIA DA SILVA MENDES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação ajuizada por MARTA MARIA DA SILVA MENDES em face de Itaú Unibanco S.A, através da qual alega que no dia 17/07/2023 recebeu ligação de suposto funcionário da cacau show confirmando seu endereço para entrega de uma cesta de aniversário, a requerente confirmou o endereço e no mesmo dia quando da entrega do produto lhe solicitaram o pagamento de uma tarifa de entrega no valor de R$ 8.00, ocorre que ao inserir o cartão na máquina e digitar sua senha por três vezes a operação falhou, tendo o motoboy informado se tratar de problemas de rede. Não obstante, ao retornar para casa a autora observou mensagem da requerida solicitando a confirmação de uma compra no valor de R$ 7.999,99, todavia a operação já havia sido realizada, razão pela qual postula a restituição material e moral”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida na restituição da quantia de R$7.999,99.

3. Através de recurso inominado a ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos, devidamente comprovada por parte da requerente, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Nesse rumo, diante das provas de como ocorreu a fraude, caberia a instituição financeira comprovar que transações naquele valor, naquele horário e para aquele estabelecimento/conta receptora são comuns do perfil da cliente, o que não veio aos autos, em verdade, os extratos de id. 39297593 apenas evidenciam a atipicidade de transação. Assim, não há como acolher as teses defensivas de culpa exclusiva da vítima ou ausência de responsabilidade do banco, pois as transações fugiram do perfil da correntista, o sistema da ré acusou uma possível fraude e mesmo sem confirmação da autora permitiu a continuidade da transação, não bloqueando a operação [...]”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DR. SALOMÃO A. Z. S. ELESBON - VOGAL

Respeitosamente, à vista das questões trazidas em sustentação oral, divirjo da Exma. Relatora.

Analisando a documentação acostada à inicial, verifico que, de fato, ainda no dia 17/07/2023, às 14:43h, o banco Itaú emitiu notificação via SMS para o telefone da parte autora, questionando se reconhecia a compra efetuada, no valor de R$ 7999,99. No entanto, somente às 08:39h do dia 21/07/2023, logo, quase quatro dias depois, a autora respondeu negativamente. Momento em que a conta foi bloqueada por suspeita de fraude.

Uma vez que a autora foi vítima de um golpe, perpetrado por um terceiro falsário que se apresentou como entregador, e que ela utilizou o cartão e senha, sem atentar para o valor lançado na maquineta, não há que se falar em negligência da instituição nesse momento inicial.

Tampouco em desídia na análise do perfil da consumidora, já que prontamente o sistema detectou a divergência e questionou sobre a validade da operação.

Isso, não obstante a requerente ter percebido momentos depois que havia sido vítima de golpe, conforme se dessume da conversa de whatsapp juntada à exordial. E ter sido lavrado boletim de ocorrência no dia seguinte, em 18/07/2023. Isto é, o banco não foi imediatamente acionado, apesar de a autora já estar consciente do engodo.

A inércia prolongada da postulante foi que permitiu que a transferência se consumasse e que impossibilitou a recuperação do valor indevido.

O caso, a toda evidência, não é de fortuito interno, mas de fato exclusivo do consumidor e de terceiro, excluindo, portanto, o nexo de causalidade. Não foi um terceiro que executou por si só a operação, à revelia da autora, mas esta quem efetuou o pagamento, utilizando seu cartão e senha, sem atentar ao falso.

Por tal motivo, convenço-me de que o recurso merece provimento, para que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido inicial.

É como voto.